Tribunal: STF
Processo: MS 40648
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Lindbergh Farias Filho contra ato praticado pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, que, em tese, teria descumprido decisões judiciais proferidas por esta CORTE na AP 2.415, Rel. Min. GILMAR MENDES, e nas AP 2.428 e 2.668, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, relativamente à declaração da perda de mandato parlamentar de Carla Zambelli Salgado de Oliveira e Alexandre Ramagem.
As partes impetrantes requerem a concessão da ordem “para suspender imediatamente os efeitos da votação da madrugada de hoje que aprovou o relatório original pelo arquivamento da Representação nº 2/2025 contra Carla Zambelli, bem como para realizar o julgamento antecipado do mérito, no sentido de determinar, com urgência, no prazo de 24h, que a Mesa da Câmara dos Deputados cumpra imediatamente a decisão do STF nos autos da AP 2.428, na AP 2.415 e AP 2.668, respectivamente, declarando a perda dos mandatos da deputada federal Carla Zambelli (PL/SP) e do deputado federal Alexandre Ramagem (PL/RJ), nos termos do art. 55, III, IV e VI c/c §3º, da Constituição Federal”.
É o relatório. Decido.
O objeto do presente mandado de segurança está circunscrito ao alegado descumprimento, pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, da declaração da perda de mandato parlamentar determinada por esta CORTE nas sentenças penais condenatórias proferidas nas Ações Penais 2.428, 2.415 e 2.668,  com fundamento no artigo 55, IV e VI e § 3º, da CF/88 em relação à Carla Zambelli Salgado de Oliveira (AP 2.428, DJe de 21/05/2025; AP 2.415, DJe de 17/10/2025) e no art. 55, III e § 3º da CF/88 em relação à Alexandre Ramagem (AP 2.668, DJe de 22/10/2025). 
Em relação à Carla Zambelli Salgado de Oliveira, verifica-se que, em Sessão Virtual de 12/12/2025, nos autos da Execução Penal 149, de minha relatoria, a Primeira Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por unanimidade, “referendou a decisão de declaração de nulidade da Rejeição da Representação nº 2/2025 da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados e decretação da perda imediata do mandato parlamentar de Carla Zambelli Salgado de Oliveira” (eDoc. 374 dos respectivos autos). 
Em relação à Alexandre Ramagem, verifico que a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados proferiu decisão, por maioria, no dia 18/12/2025, por meio da qual declarou a perda do mandato de Alexandre Ramagem (“Deputado Delegado Ramagem”), nos termos do art. 55, III e § 3º, da Constituição Federal, conforme “Decisão da Mesa de 18/12/2025”, publicada no mesmo dia no Diário da Câmara dos Deputados - Edição Extra A.
Assim, considerando que a ação mandamental visava à declaração da perda de mandato dos referidos parlamentares, constata-se que o presente mandado de segurança perdeu seu objeto por ausência superveniente de interesse de agir.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em razão de fato superveniente que prejudica a análise do mérito desta impetração, reconheço a ausência de interesse de agir da impetrante e JULGO EXTINTO o Mandado de Segurança, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (Código de Processo Civil, art. 485, VI).
Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se, imediatamente, os autos à baixa.
Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente